Tribunal: STF
Processo: Rcl 66588
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Idalino Souza em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni/MG, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao Agravo Interno nº 068619012895-5, para confirmar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Idalino Souza defende haver usurpação da competência desta Corte, porquanto



    “24. Como é notório, não basta para o cabimento de Reclamação ao Supremo Tribunal Federal a mera existência de decisão que viole o entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, exigindo-se efetiva usurpação da competência desta Suprem Corte. 



    25. Neste sentido, importante ressaltar a competência constitucional atribuída ao STF para processar e julgar Recursos Extraordinários e Agravos em Recursos Extraordinários, ainda que no primeiro caso exista o juízo de admissibilidade que deve ser realizado pelo tribunal a quo. 



    26.Neste sentido, recorda-se que o prazo para a interposição de Recurso Extraordinário é de 15 dias úteis nos termos do artigo 219 do CPC. 



    27. Assim, considerando o Recurso Extraordinário apresentado pelo Reclamante demonstrou a repercussão geral e o prequestionamento da questão, não há dúvidas de que não cabe ao Presidente da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni realizar nenhum juízo de admissibilidade, sendo seu dever determinar o processamento do recurso, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    28.Ocorre que foi exatamente isso o que aconteceu no caso concreto, adentrando na competência desta Suprema Corte, a Presidência da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni em decisões monocráticas negou seguimento ao recurso extraordinário, negou provimento aos Recursos de Agravo Interno e de Embargos de Declaração, prenhes de cabimento e admissibilidade. 



    29.Neste sentido, recorda-se que a competência do E. STF para julgamento dos Recursos Extraordinários encontra-se previsto no artigo 102 da Constituição de Federal, vejamos: (...)”. (e-Doc. 1, p.18-19).



    Pugna pela concessão da justiça gratuita e requer, ao final,:



    “b) liminarmente, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos dos acórdãos no recurso extraordinário e nos embargos de declaração prolatados pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni, até a apreciação de mérito da presente via, tendo em vista o preenchimento dos requisitos da medida urgente e a previsão do art. 989, inciso II, do CPC; 



    e) no mérito, o conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, para declarar a violação da competência originária do STF evidenciada no ato reclamado proferido pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    No mais, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, bem como aos documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve seguimento negado pela autoridade reclamada com fundamento no Tema 800 da repercussão geral (e-Doc. 9, p. 4). Contra essa decisão foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento (e-Doc. 10).



    Alega-se nesta reclamação que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo interposto pelo reclamante contra inadmissão do recurso extraordinário, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



     “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



     Ademais, não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente